Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715800-34.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS NASCIMENTO DE SOUSA APELADO: ESPÓLIO DE VALDEMAR JOAQUIM DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 53547385) interposta contra sentença (ID 53547380) prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do pedido de inventário e partilha dos bens componentes do espólio de VALDEMAR JOAQUIM DE SOUSA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos dos artigos. 330, IV, e 485, I, do CPC. O presente recurso, no entanto, revela-se inadmissível, porquanto extemporâneo. A certidão ID 53547381 registra que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 16.10.2023 (segunda-feira), e que seria publicada no primeiro dia útil subsequente. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Daí, se a publicação foi efetuada no dia 17.10.2023 (terça-feira), a contagem do prazo iniciou-se na quarta-feira que se seguiu – 18.10.2023 (dia útil), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. A toda evidência, o marco para a apresentação do apelo escoou em 10.11.2023 (sexta-feira), contudo apenas foi interposto no dia 13.11.2023. Ressalte-se que a certidão de ID 53547382 atestou o trânsito em julgado da sentença no dia 10.11.2023. Ainda, na decisão interlocutória de ID 53547386, o Magistrado a quo também observou a irregularidade do recurso interposto, visto que intempestivo. Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade da apelação, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação. Saliente-se que não se aplica o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do apelo (ID 53547385), nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador